Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718657-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO AGRAVADO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JADER SAMUEL DA SILVA CRISÓSTOMO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por IGOR ANTÔNIO MACHADO VALENTE, deferiu o pedido de penhora de verba salarial no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até satisfação integral da dívida. Em suas razões recursais (ID 58842250), o executado sustenta, em singela síntese, que seus rendimentos estão totalmente comprometidos por meio de descontos a título de empréstimos contraídos, percebendo um salário mensal, em média, de R$ 4.800,00, condição essa que não se amoldaria à hipótese permissiva de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja revogada a penhora salarial. Preparo em dobro (IDs 59637150, 596371501, 596371502 e 596371504). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o d. Juízo “a quo” relativização da regra de impenhorabilidade c/c princípio da efetividade da execução, a conferir: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Com efeito, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. (...) No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que o executado, comodamente, permaneceu inerte, calado, não indicou bens ou fez proposta de acordo, de modo que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos extrato anual da remuneração do devedor (ID n. 166881381), que comprova que o executado compõe a Polícia Civil e percebe renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00, e não possui dependentes cadastrados junto á Receita Federal, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Ademais, da análise da declaração de renda do executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Assim sendo, com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, sobre cada fonte pagadora, até satisfação integral da dívida. Preclusa a decisão, oficie-se à Polícia Civil do Distrito Federal, fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID n. 193058333. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, bem como os sucessivos depósitos.” “In casu”, originado o título exequendo de honorários devidos em cumprimento de sentença proposto nos idos de 2022, e considerados os inúmeros meios executórios já empreendidos na espécie, resta atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios, de modo que não há óbice nesse aspecto à medida postulada pelo exequente. Por sua vez, em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se na folha normal de pagamento que a remuneração bruta do devedor agravante, Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, registrada no mês de março de 2024, foi de R$ 14.627,28, que, após os descontos obrigatórios, resultou no valor líquido de R$ 10.363,59. Por sua vez, os contracheques carreados aos autos pelo devedor agravante são antigos, datados do ano de 2023, revelando que, após descontos de empréstimos consignados existentes àquela época, referido valor perfazia o montante de R$ 5.074,61 (julho/2023 - ID 58842255). De toda forma, embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição do devedor revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Até porque não se pode ignorar que o devedor agravante, na condição de policial civil, aufere rendimentos por folhas suplementares (horas-extras) que, inobstante consubstanciem valores e periocidade não estáveis, representam por certo expressivo acréscimo salarial. No caso, a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, isto é, após os descontos obrigatórios, corresponde ao decréscimo remuneratório aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais). Referido percentual de penhora acarreta considerável, porém tolerável, impacto no orçamento familiar, sem prolongar em demasia a quitação da dívida, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial nos termos em que fixados na origem. Sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator